Tribunal: TJES
Processo: 0000258-66.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000258-66.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID BONFIM DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que norteou condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença incorreu em fundamentação deficiente para fixar pena-base acima do mínimo legal;
(ii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pena-base devidamente fixada acima do mínimo legal, e com razoabilidade, nos termos do art. 42, da Lei n. 11343/06.
4.
Impossív
el o reconhecimento do tráfico privilegiado
no caso concreto
, haja vista que,
deveras,
a atividade de gerência do tráfico,
segurança do tráfico, ou escolta dos demais indivíduos que praticaram o tráfico, aliada a afirmação de ausência de condições de exercer atividade lícita, são fatores que fazem concluir não se tratar de sujeito que se inicia na atividade criminosa, e revelam atividade invariável para fins de garantir a venda invariável de drogas.

Tratando-se de detalhamentos oriundos do caso concreto, que revelam dedicação à atividade criminosa do delito de tráfico de drogas, inclusive com uso de arma de fogo, não se revela adequada a implementação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
DAVID BONFIM DE JESUS
, pretendendo a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE SERRA/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para efetivar a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas .

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
As circunstâncias judicias são favoráveis, a ensejar a aplicação da pena-base no seu mínimo legal;
2.
Possível o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Almeja, portanto, a efetiva reforma do julgado para fins de diminuição da pena imposta, mas em que pese as respeitáveis alegações da defesa técnica, analisando detidamente os autos não vejo como acolher a pretensão.

O apelante fora denunciado em razão do seguinte fato contido na inicial acusatória:

Que em
26 de dezembro de 2019, aproximadamente às 03h21min, na Rua Almir Neves, s/n, Nossa Senhora da Conceição, Serra/ES, o denunciado trazia consigo em associação com terceiro não identificado, para fim de traficância, drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Que a ação do réu foi cometida com emprego de arma de fogo.

Que durante patrulhamento na rua Doutor Almir Neves, próximo ao estabelecimento comercial “Bar point da Família”, policiais militares visualizaram dois indivíduos em frente a uma casa abandonada, sendo que um estava trajando camisa preta e portava metralhadora de fabricação artesanal calibre 380, enquanto o segundo indivíduo, de camisa branca, permanecia ao lado com uma bolsa.

Diante da fundada suspeita, os policiais se dirigiram até a residência para abordar os indivíduos, contudo, o segundo indivíduo de camisa branca empreendeu fuga pelos fundos da casa, sendo o outro apreendido pela polícia e identificado como David Bonfim de Jesus, que estava portando arma de fogo acima descrita.

Ao realizar buscas na casa abandonada, os militares localizaram a bolsa dispensada por outro indivíduo e encontraram 198 (cento e noventa e oito) pinos de “cocaína”
.

A autoria está comprovada pela confissão e demais provas dos autos.

No que se refere
a
pena-base, quanto ao delito de tráfico de drogas,
afiro juridicidade na sua elevação em razão dos preceitos do art. 42 da Lei 11343/06, diante da natureza, quantidade e diversidade de droga apreendida.

Assim,
a pena-base fora fixada com razoabilidade e proporcionalidade
, no importe de 06 anos e 03 meses de reclusão – de uma pena que varia de 05 a 15 anos de reclusão, utilizando-se inclusive de sugestionado critério de aplicação da fração de 1/8, para cada vetor negativo, a incidir sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima do tipo penal infringido.

Impossív
el o reconhecimento do tráfico privilegiado
no caso concreto
, haja vista que,
deveras,
a atividade de gerência do tráfico,
segurança do tráfico, ou escolta dos demais indivíduos que praticaram o tráfico, aliada a afirmação de ausência de condições de exercer atividade lícita, são fatores que fazem concluir não se tratar de sujeito que se inicia na atividade criminosa, e revelam atividade invariável para fins de garantir a venda invariável de drogas.

Tratando-se de detalhamentos oriundos do caso concreto que revelam dedicação à atividade criminosa do delito de tráfico de drogas, inclusive com uso de arma de fogo, não se revela adequada a implementação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.